Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DEVIDA. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO. DANOS MORAIS. QUANTUM.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento da indenização por danos morais.
2. Em casos de inscrição totalmente indevida no cadastro de inadimplentes, esta Turma tem fixado indenização, em regra, em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Essa quantia comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) no caso concreto, uma vez que a inscrição efetivada pela fornecedora era legítima ao seu tempo da inclusão. No entanto, com o pagamento após o vencimento, incumbia-lhe promover a remoção do cadastro, o que não fez.
4. Apelação conhecida e desprovida.